Tribunal: TJMT
Processo: 1036968-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036968-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (EMBARGANTE), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (EMBARGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo decisão que reconheceu a propriedade exclusiva de imóvel rural e afastou alegações de simulação e fraude à execução, com base em prova documental e cronologia dos fatos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada fraude à execução, da validade do contrato de arrendamento rural e da irreversibilidade da medida de suspensão do arresto.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de fraude à execução, afastando-a com base na cronologia dos fatos e na prova da propriedade exclusiva anterior ao ajuizamento da execução.

O contrato de arrendamento rural é analisado como elemento probatório relevante, sendo considerada sua aptidão para demonstrar o reconhecimento da propriedade exclusiva, afastando a alegação de simulação.

A decisão embargada também aprecia a questão da irreversibilidade da medida, concluindo que a suspensão do arresto não acarreta prejuízo irreparável ao credor.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 08/06/2020,
DJe
16/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020,
DJe
27/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020,
DJe
17/03/2020; TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2026; TJMT, N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

LEANDRO BALIN
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
de apelação interposto
pelo ora embargante.

Em suas razões, em síntese,
alega
a ocorrência de omissão
por: ausência de impugnação específica do contrato de arrendamento rural (i); fraude à execução (
ii
);
e irreversibilidade da medida (
iii
).

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo não acolhimento (id.
345256861
)
.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos
,
motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante.

Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ARRESTO SOBRE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA COMPROVADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Embargos de Terceiro para suspender arresto sobre imóvel rural, sob fundamento de que o agravado comprovou ser o legítimo proprietário do bem, afastando alegações de simulação e fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravado comprovou suficientemente sua condição de legítimo proprietário do imóvel rural, justificando a suspensão do arresto, ou se, como alega o agravante, trata-se de simulação ou fraude à execução.

III. Razões de decidir

3. A presunção de fraude à execução em alienações entre familiares pode ser afastada mediante prova robusta de que o reconhecimento da propriedade exclusiva antecedeu o ajuizamento da execução.

4. O contrato de arrendamento rural firmado entre pai e filho, em data anterior à execução, onde o filho figura como arrendatário, constitui prova
suficiente do reconhecimento da propriedade exclusiva do pai sobre o imóvel.

Quanto ao fundamento de omissão por
ausência de impugnação específica do contrato de arrendamento rural
e omissão quanto a fraude à execução
,
a questão foi devidamente pontuada no acórdão. Destaco trecho:

“
A jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que alienações ou cessões gratuitas entre familiares, especialmente entre ascendentes e descendentes, realizadas quando o devedor já responde a ações capazes de reduzi-lo à insolvência, presumem-se em fraude à execução, sendo dispensável o registro prévio da penhora ou a prova da má-fé do adquirente.

Contudo, essa presunção é relativa
(juris tantum)
e pode ser afastada por prova em contrário. No caso concreto, a cronologia dos fatos demonstra claramente que não houve alienação com intuito fraudulento:

1) O embargante adquiriu e pagou integralmente o preço da Fazenda Paraíso II em 30/03/2018, muito antes de qualquer dívida de seu filho vir a público;

2) Em 12/05/2023, foi celebrado Instrumento Particular de Arrendamento Rural entre o embargante (como arrendante/proprietário) e seu filho (como arrendatário), comprovando que o próprio executado já reconhecia formalmente a propriedade exclusiva de seu pai sobre o imóvel;

3) A autorização do INTERMAT para emissão de título definitivo exclusivamente em nome do embargante ocorreu em 11/07/2025, antes da propositura da ação de execução pelo agravante (16/07/2025).

Essa sequência cronológica afasta a presunção de fraude à execução, pois demonstra que o reconhecimento da propriedade exclusiva do embargante antecedeu em muito o ajuizamento da execução. O contrato de arrendamento de 2023, em especial, constitui prova robusta de que o filho já reconhecia a propriedade exclusiva do pai muito antes da execução, afastando a alegação de simulação.

O agravante tenta desqualificar o contrato de arrendamento, sugerindo que seria um instrumento simulado, redigido com o propósito de criar aparência formal de arrendamento agrário quando, na realidade, visaria ocultar composse familiar e preparar o terreno para a simulação da cessão
formalizada em 2025. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da cronologia dos fatos.

Para aceitar a tese do agravante, seria necessário presumir que o embargante, em maio de 2023, já antevisse que seu filho entraria em grave crise financeira em 2025, que dezenas de ações judiciais seriam ajuizadas contra ele (a maioria tramitando sob segredo de justiça), e que o agravante ajuizaria uma execução específica contra Márcio Leandro em 16/07/2025. Tal presunção não é razoável e atribuiria ao embargante uma capacidade premonitória incompatível com a realidade dos fatos.

Ademais, a relação distante entre pai e filho após o divórcio em 2018, a constituição de nova família pelo embargante e o fato de que as dívidas do executado tramitavam sob segredo de justiça são circunstâncias que afastam a presunção de má-fé baseada no vínculo familiar
”
.

Ainda, quanto ao fundamento de omissão quanto à irreversibilidade da medida,
restou pontuado:

“No caso em análise, a suspensão do arresto não prejudica o direito do credor de buscar outros meios para satisfação de seu crédito, caso se comprove posteriormente que o bem pertence ao devedor. Por outro lado, a manutenção indevida do arresto sobre bem de terceiro pode causar prejuízos significativos ao verdadeiro proprietário, especialmente quando este depende do imóvel para sua subsistência”.

A
nalisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão

– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido
.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua
ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026